Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR TABELIÃO. CARTÓRIO COM CNPJ PRÓPRIO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. ARTIGOS 133 A 137 DO NOVO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Conforme as disposições do novo diploma processual civil, artigos 133 a 137 do CPC, na hipótese de a desconsideração inversa da personalidade jurídica ser requerida por petição autônoma será obrigatória a instauração do incidente processual antes da decisão de mérito, sendo suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC.
2. Ainda que se entenda que o patrimônio dos cartórios de serviços notariais pertença ao tabelião titular, diante da inscrição do Cartório no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, possuindo o tabelionato CNPJ próprio e, logo, diverso da pessoa física devedora, não há razão para, de pronto, se indeferir a instauração e processamento do incidente de desconstituição inversa da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.